Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A via recursal da apelação cível é inadequada para o exame de pedido de antecipação de tutela já apreciado em sede de decisão interlocutória que não restou desafiado pelo recurso cabível de agravo de instrumento. Apelo parcialmente conhecido.
2. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, cada uma das teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
4. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
5. Constatado que o valor homologado judicialmente, a título de alimentos, se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, atrelado à ausência de comprovação da situação fática em momento posterior, tem-se por correta a decisão do d. juiz sentenciante que, de acordo com as provas constantes nos autos, julgou improcedente o pleito autoral de majoração da pensão alimentícia.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provida.